Tribunal: TJPA
Processo: 0800147-80.2025.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800147-80.2025.8.14.0121

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FRANCISCO JANILSON DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº: 0800147-80.2025.8.14.0121

TIPO DE RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FRANCISCO JANILSON DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (TCE/PA). PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO INFRUTÍFERAS. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. CONTROLE DE LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução, declarando a nulidade de um acórdão do Tribunal de Contas do Estado (TCE/PA) e, por consequência, extinguindo a execução fiscal.

II. Questão em discussão

As questões centrais submetidas a este julgamento são:
a) Se o controle de legalidade de um processo administrativo do Tribunal de Contas, especificamente quanto à validade da citação, constitui indevida interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo; b) Se a citação por edital é válida quando as tentativas de notificação pessoal por via postal se mostram infrutíferas, sem o esgotamento de outros meios razoáveis para a localização do interessado, especialmente quando este reside em zona rural.

III. Razões de decidir

O controle jurisdicional dos atos dos Tribunais de Contas é limitado à sua legalidade, não alcançando o mérito das decisões. A verificação da regularidade da citação em um processo administrativo é matéria de legalidade, plenamente sujeita à análise do Poder Judiciário, sem que isso configure violação à separação dos Poderes. A validade do procedimento é um pressuposto para a exigibilidade do título.

A citação por edital é medida excepcional e subsidiária, autorizada somente após o esgotamento de todos os meios razoáveis de localização do interessado (art. 256, § 3º, do CPC). No caso, as tentativas de citação se limitaram ao envio de correspondência postal para endereço em zona rural, serviço notoriamente precário em tais localidades. O retorno dos comunicados com a informação "não procurado" ou similar impunha à Administração o dever de buscar outros meios, como o uso de oficial de justiça ou a consulta a outros cadastros públicos, antes de recorrer à citação ficta. A ausência dessas diligências torna a citação por edital nula, por violação direta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, LV, da CF/88). O título executivo originado de um processo com vício insanável de citação é inexigível.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau. Honorários advocatícios majorados em sede recursal.

Tese de julgamento:
"1. O controle jurisdicional dos atos dos Tribunais de Contas limita-se à verificação de sua legalidade, não abrangendo o mérito das decisões. A validade da citação no processo administrativo é matéria de legalidade, passível de análise pelo Poder Judiciário. 2. A citação por edital em processo administrativo sancionador é medida excepcional, cuja validade depende do esgotamento prévio de todos os meios razoáveis para a localização do interessado. A simples tentativa de notificação postal, quando infrutífera, não autoriza a citação ficta, configurando violação ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88) e resultando na nulidade do título executivo daí decorrente."

Dispositivos legais relevantes citados:
Constituição Federal (art. 5º, LV; art. 71, § 3º); Código de Processo Civil (arts. 256, 487, I, 803, I, 924, I); Regimento Interno do TCE/PA (art. 212).

Jurisprudência citada:
STJ - AgInt no AREsp: 2197394 RO 2022/0270061-8, Relator: FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 11/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2023; TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805704-96.2020.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/08/2021; TJPA, Agravo de Instrumento nº. 0812796-23.2023.8.14.00, 1ª Turma de Direito Público, j. 27/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela
Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
(ID 28104744) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a sentença (ID 28104741) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará, nos autos dos
Embargos à Execução
opostos por
FRANCISCO JANILSON DA SILVA
, que julgou procedente o pedido nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os embargos à execução opostos por FRANCISCO JANILSON DA SILVA em face do ESTADO DO PARÁ para: a) DECLARAR A NULIDADE do Acórdão TCE nº 63.958, em razão da ausência de citação válida do embargante durante o processo administrativo, configurando violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa; b) RECONHECER A INEXIGIBILIDADE do título executivo que fundamenta a execução nº 0800385-36.2024.8.14.0121; c) DETERMINAR A EXTINÇÃO da execução, com fundamento no artigo 924, inciso I, do Código de Processo Civil; d) TORNAR DEFINITIVA a tutela provisória anteriormente concedida. CONDENO o embargado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil. Sem custas, dada a isenção da Fazenda Pública. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de praxe, juntandose cópia da presente sentença nos autos da execução.”

Na origem, a ação originária de execução (Processo nº 0800385-36.2024.8.14.0121) foi ajuizada pelo Estado do Pará para cobrar o valor de R$ 117.492,56, com base no Acórdão nº 63.958 do Tribunal de Contas do Estado (TCE/PA), que condenou o embargante ao ressarcimento de valores relativos a um convênio firmado em 2012. O executado Francisco Janilson da Silva ingressou com Embargos à Execução (ID 28104725), alegando a nulidade do título executivo por ausência de citação válida no processo administrativo perante o TCE/PA, a ocorrência de prescrição intercorrente e a existência de excesso de execução.

Por decisão interlocutória (ID 28104736), o juízo de primeiro grau deferiu a justiça gratuita e atribuiu efeito suspensivo aos embargos, reconhecendo a plausibilidade da alegação de nulidade da citação.

O Estado do Pará apresentou impugnação (ID 28104739), defendendo a regularidade da citação por edital e a impossibilidade de o Judiciário revisar o mérito da decisão do TCE/PA.

O juízo de primeiro grau (ID 28104741) julgou procedentes os embargos, declarando a nulidade do Acórdão do TCE por vício de citação, reconhecendo a inexigibilidade do título e, consequentemente, extinguindo a execução.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs a presente apelação (ID 28104744), o qual reitera os argumentos de sua impugnação, sustentando a regularidade da citação por edital, a impossibilidade de reexame do mérito administrativo pelo Poder Judiciário, a inocorrência de prescrição e a ausência de comprovação da hipossuficiência econômica do apelado.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões (ID 28104748), pugnando pela manutenção integral da sentença e pela condenação do apelante por litigância de má-fé.

A douta Procuradoria de Justiça, opinou (ID 30553449) pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por entender que a ausência de esgotamento dos meios de citação pessoal antes da citação por edital configura nulidade do processo administrativo.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade recursal

O recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará preenche todos os pressupostos de admissibilidade. Dessa forma, conheço do recurso e passo à análise de seus fundamentos.

III. Mérito

A controvérsia central deste recurso consiste em verificar a regularidade do processo administrativo que resultou na condenação do apelado pelo Tribunal de Contas do Estado, especificamente no que diz respeito à validade da citação.

Após análise detida dos autos, adianto que a pretensão recursal não merece prosperar, devendo a sentença de primeiro grau ser mantida em sua integralidade.

O apelante sustenta que a citação por edital foi regular, pois realizada após tentativas infrutíferas de notificação pessoal. Contudo, essa tese não se sustenta diante dos fatos e do direito.

O artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal assegura o contraditório e a ampla defesa em todos os processos, sejam judiciais ou administrativos. Um pressuposto fundamental para o exercício dessas garantias é a citação válida, ato pelo qual se dá ciência ao interessado da existência de um processo contra si.

A citação por edital é uma modalidade de citação ficta, de
caráter excepcional
, que somente deve ser utilizada quando esgotados todos os meios razoáveis para a localização do réu, conforme prevê o artigo 256, § 3º, do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 256. A citação por edital será feita:

(...)

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido, exigindo a demonstração de diligências exaustivas antes de se recorrer a essa medida extrema. Vejamos o que pensa o Tribunal da Cidadania:

PROCESSAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. INEXISTÊNCIA . NULIDADE. COMPARECIMENTO ESPONÂNEO.
RECURSO PROVIDO. I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta relatoria que conheceu de agravo em recurso especial e negou-lhe provimento . II - Sustenta a parte que não foram analisados todos os temas apresentados no recurso, notadamente no que se refere à ausência de citação válida. III - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo de origem que julgou improcedente exceção de pré-executividade apresentada nos autos de Ação Civil Pública, em que se busca reparação por atos de desmatamento em área de reserva legal, e infração ambiental em área de proteção permanente no imóvel.
O recorrente alega que a citação via edital é inválida, já que ausentes os requisitos que justificam a utilização dessa modalidade citatória. IV - No Tribunal a quo, a decisão hostilizada foi mantida, considerando que o recorrente estaria se ocultando . V - No entanto, conforme consta no acórdão recorrido, o recorrente não se encontrava em lugar incerto ou inacessível a justificar a sua citação por edital, conforme as hipóteses legais previstas no art. 256 do CPC. VI -Para que a citação por edital seja válida, necessário que restem esgotados todos os meios de localização da parte. Precedente . VII - Reconhecida a nulidade da citação feita por edital, devem ser declarados nulos todos os atos processuais realizados a partir da citação inválida.
VIII - Por outro lado, cabe a aplicação do disposto no art. 239, § 1º do CPC, pelo qual o comparecimento espontâneo da parte supre a ausência de citação. IX - Agravo interno provido para conhecer do recurso especial, dando-lhe provimento para declarar a nulidade da citação feita por edital, no processo originário e considerar a citação a partir da intimação deste acórdão . (STJ - AgInt no AREsp: 2197394 RO 2022/0270061-8, Relator.: FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 11/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2023)

No caso em análise, o processo administrativo do TCE/PA (ID 28104728 e seguintes) revela que as tentativas de notificação se limitaram ao envio de correspondências via Correios para um endereço em zona rural. Os próprios autos registram o retorno dos comunicados com a informação de "não procurado" (ID 28104731, pág. 78), indicando a ineficácia do meio escolhido. Diante disso, caberia à Administração buscar meios alternativos eficazes, como a citação por oficial de justiça ou a consulta a outros cadastros públicos para encontrar um endereço alternativo, o que não foi feito.

A simples frustração da via postal, especialmente em áreas rurais de difícil acesso, não autoriza a imediata transição para a citação por edital. Agir dessa forma configura uma violação direta ao devido processo legal.

A sentença de primeiro grau apontou com acerto essa falha procedimental.

O argumento do apelante de que o Poder Judiciário não pode revisar o mérito das decisões dos Tribunais de Contas é correto, mas não se aplica ao caso. A análise da validade de um ato de citação é um controle de
legalidade
, e não de mérito. O Judiciário tem o poder-dever de garantir que os procedimentos administrativos observem as garantias constitucionais, e um processo conduzido sem a devida citação do interessado é nulo de pleno direito.

Nesse sentido, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO DE ICMS E CONSEQUENTE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, POR AUSÊNCIA DE REGULAR NOTIFICAÇÃO PESSOAL. CIÊNCIA VIA EDITAL SEM PRÉVIO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO PESSOAL. TUTELA DEFERIDA PARCIALMENTE PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INOCORRÊNCIA DE FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA), LEI 6830/80, ART. 8º, CAPAZ DE ENSEJAR NULIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE CULMINOU NA EMISSÃO DA CDA. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO. 1. Segundo o art. 8º da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. 2. Precedentes de ambas as Turmas do STJ. 3
. vislumbra-se, no caso em tela, do AR juntado aos autos principais que a notificação via postal retornou com a observação de "não procurado", e ainda assim a administração tributária optou por dar cumprimento ao processo administrativo com imediata publicação de edital, sem esgotar as vias disponíveis para notificação pessoal. 4. Violação dos Princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal, inviabilizando o manejo do recurso administrativo cabível pelo contribuinte
. 5. Recurso conhecido, porém, improvido, nos termos do voto da relatora. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805704-96.2020.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/08/2021 )

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
EXECUÇÃO
. CITAÇÃO POR EDITAL. EXECUTADO NÃO LOCALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTADOS OS DEMAIS MEIOS PARA O EFETIVO CUMPRIMENTO DA CITAÇÃO.
NULIDADE
DA CITAÇÃO POR EDITAL. VERIFICADA. RECURSO PROVIDO.

A citação por edital é uma medida excepcional, cabível apenas quando esgotados os demais meios para o efetivo cumprimento desta comunicação. Precedente STJ.

Há de se reconhecer
a
nulidade
da citação por edital, considerando que os demais meios para a efetividade de sua realização não foram devidamente observados
, obstaculizando, assim, a disponibilidade do exercício do contraditório e ampla defesa.

Provimento do recurso de Agravo de Instrumento.

(TJPA, Agravo de Instrumento nº. 0812796-23.2023.8.14.00, 1ª Turma de Direito Público, j. 27/06/2024)

Portanto, o Acórdão do TCE/PA que serve de base para a execução foi proferido em um processo viciado em sua origem, o que o torna um título executivo inexigível. Estando a nulidade do título devidamente configurada, restam prejudicadas as demais alegações do apelante, como a inocorrência de prescrição.

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal pelos patronos do apelado, com a apresentação de contrarrazões, e o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de sucumbência, anteriormente fixados em 10% (dez por cento), para o patamar de
12% (doze por cento) sobre o valor da condenação
, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura digital.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 24/04/2026